Tribunal: TJBA
Processo: 0004240-32.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004240-32.2017.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO CELESTINO DA SILVA Advogado(s): IVO GOMES ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PENA FIXADA EM 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS (ART. 109, V, DO CP). TRANSCURSO SUPERIOR AO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. EXAME DO RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante JOÃO CELESTINO DA SILVA nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar, de ofício, a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, bem como o consequente prejuízo do mérito recursal. III. Razões de decidir 1. Nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal, a pena concretamente aplicada de 1 ano e 8 meses atrai prazo prescricional de 4 anos. 2. Entre o recebimento da denúncia (06/11/2017) e a prolação da sentença condenatória (19/03/2024), decorreu lapso de aproximadamente 6 anos, 4 meses e 13 dias, ultrapassando substancialmente o prazo prescricional de 4 anos. 3. A prescrição retroativa, regulada pela pena concretamente aplicada na sentença (1 ano e 8 meses), opera retroativamente entre os marcos interruptivos, fulminando a pretensão punitiva estatal quando transcorrido prazo superior ao legal. 4. A prescrição constitui matéria de ordem pública que deve ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo, extinguindo a punibilidade (art. 107, IV, do CP, c/c o art. 61 do CPP), o que impede o Estado de exercer o jus puniendi. 5. O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição prejudica o exame do mérito das razões recursais formuladas pela defesa. IV. Dispositivo e tese Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante JOÃO CELESTINO DA SILVA pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º, do CP, c/c o art. 61 do CPP, restando prejudicado o exame do recurso interposto pela Defesa. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0004240-32.2017.8.05.0063 da Comarca de CONCEIÇÃO DO COITÉ, sendo Apelante JOÃO CELESTINO DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DECLARAR DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA do apelante JOÃO CELESTINO DA SILVA, nos termos do voto da Relatora, DECLARANDO PREJUDICADO o Recurso de Apelação interposto pela Defesa. Salvador, .